Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9o, DO CPB) POR DUAS VEZES. MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não é possível a absolvição do réu se as declarações das vítimas, aliadas à conclusão do laudo pericial e as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência policial, não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime de lesão corporal contra sua companheira e contra sua enteada, em contexto de violência doméstica,

2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo réu.

3. As lesões corporais foram provocadas na vítima pela vontade livre e consciente do réu, não havendo que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para sua modalidade culposa.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida e valor readequado em conformidade com as peculiaridades do caso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.